Tribunal: TJSP
Processo: 0010694-03.2015.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Indenização por danos morais e materiais – Professor substituto – Concurso público – Preterição – Comprovada a preterição do autor, correta a decisão condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais – Quantum indenizatório a título de danos morais mantido – Danos materiais – Abono previsto pela Lei Municipal no 7.617/2011 não

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Indenização por danos morais e materiais – Professor substituto – Concurso público – Preterição – Comprovada a preterição do autor, correta a decisão condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais – Quantum indenizatório a título de danos morais mantido – Danos materiais – Abono previsto pela Lei Municipal no 7.617/2011 não extensível aos servidores temporários – Danos materiais – Verba de caráter remuneratório, sendo admissíveis os descontos previdenciário e de imposto de renda – Indenização por danos materiais readequada.
Recursos parcialmente providos.